Tribunal: TJMT
Processo: 1051856-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051856-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isonomia/Equivalência Salarial, Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GLAUCIA LARROYED DE OLIVEIRA - CPF: 593.572.311-53 (RECORRENTE), ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1051856-63.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
GLÁUCIA LARROYED OLIVEIRA.

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 12/6/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. HABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de progressão funcional horizontal para a Classe D, com efeitos financeiros retroativos, sob fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais exigidos pela LCE no 441/2011 e pela Instrução Normativa no 03/2018/SEPLAG.

2.

A recorrente sustenta que demonstrou o cumprimento integral das exigências legais, por meio da apresentação de certificado de especialização lato sensu com carga horária superior a 350 horas, e documentação comprobatória da habilitação profissional reconhecida pelo Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a documentação apresentada comprova o cumprimento dos requisitos legais para a progressão funcional da autora para a Classe D, conforme previsto na LCE no 441/2011 e na IN no 03/2018/SEPLAG; (ii) definir se é devida a concessão dos efeitos financeiros retroativos decorrentes da progressão funcional reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A LCE no 441/2011 estabelece que, para a progressão à Classe D, o servidor deve cumprir requisitos de titulação ou habilitação, admitindo, entre outras possibilidades, a apresentação de uma especialização lato sensu somada à qualificação profissional mínima de 360 horas na área de atuação ou abrangência do SUS.

5.

A Instrução Normativa no 03/2018/SEPLAG detalha os critérios formais de aceitação dos certificados de cursos de especialização, exigindo, entre outros elementos, a apresentação do histórico escolar com carga horária, conteúdo programático, qualificação docente e indicação do ato legal de credenciamento da instituição.

6.

Os documentos juntados aos autos demonstram o cumprimento integral dos requisitos legais, apresentando certificado e histórico escolar de curso de especialização com 390 horas de duração, além de conteúdo programático e elementos formais exigidos pela normativa aplicável.

7.

Comprovado o cumprimento do ônus probatório pelo servidor, nos termos do art. 373, I, do CPC, impõe-se o reconhecimento do direito à progressão funcional pleiteada, com os reflexos financeiros devidos.

8.

A atualização dos valores deve seguir o IPCA-E, e os juros de mora devem observar os critérios previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O servidor público estadual faz jus à progressão funcional horizontal quando comprova, mediante documentação idônea, o cumprimento dos requisitos de titulação e qualificação exigidos pela legislação de regência.

2.

Certificado de especialização lato sensu acompanhado de histórico escolar com carga horária de 390 horas, em conformidade com a LCE no 441/2011 e a IN no 03/2018/SEPLAG, constitui título hábil para fins de progressão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 373, I; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; LCE/MT no 441/2011, art. 10, §1o, IV; Instrução Normativa no 03/2018/SEPLAG, arts. 13, 27, 28 e 33; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 283824871), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a recorrente alega que demonstrou o integral cumprimento dos requisitos exigidos para a progressão funcional pleiteada.

Nesse sentido, sustenta que o curso de especialização
lato sensu
frequentado possui carga horária superior a 350 horas e satisfaz todas as condições estabelecidas pela legislação aplicável. Para corroborar, colacionou
prints
do certificado da especialização realizada, bem como seu histórico escolar (ID 283824873, págs. 7/9).

Quanto à habilitação profissional, afirma ter apresentado documentação expedida pelo Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, atestando sua especialização em Odontologia Hospitalar.

Ressalta que, nos termos da Resolução no 162/2015 do Conselho Federal de Odontologia, há o reconhecimento do exercício da Odontologia Hospitalar pelo cirurgião-dentista.

Assim, assevera que tais documentos, detalhados no ID 163649051, à pág. 2/20, evidenciam, de forma inequívoca, o preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pleiteada, não restando qualquer dúvida quanto à validade das habilitações apresentadas e a plena observância das exigências legais.

Ao final, requer-se o provimento do recurso para: a) reconhecer seu direito à progressão funcional para a Classe D; b) reconhecer a validade: b1) do curso de especialização
lato sensu
frequentado; b2) da habilitação profissional em Odontologia Hospitalar, conforme certidão emitida pelo CRO/MT, e c) condenar o reclamado ao pagamento dos valores retroativos devidos em razão da progressão funcional para a Classe D, acrescidos de correção monetária e juros legais.

O reclamado
não
apresentou suas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de reclamação trabalhista para mudança de classe e seus respectivos reflexos e pagamento de valores retroativos.

Conforme se extrai da petição inicial, a parte autora afirma que foi aprovada no concurso público no 1/2014, homologado pelo Ato Administrativo no 32/2006, de 31 de janeiro de 2006, e investida no cargo público de Profissional de Nível Superior do Sistema Único de Saúde, Classe A, com posse em 15 de fevereiro de 2006, no Quadro de Empregados Públicos do Estado de Mato Grosso.

Alega ter pleiteado, por via administrativa (protocolo no 31874/2019), a progressão horizontal para a Classe D, considerando que sua especialização já estava devidamente inscrita no Conselho Federal de Odontologia desde 5/4/2017.

Sustenta que a progressão foi indeferida sob a alegação de descumprimento de exigências incompatíveis, inviabilizando o reconhecimento do curso apresentado, em Odontologia Hospitalar.

Aduz ter cumprido os requisitos legais, uma vez que o curso possui carga horária superior a 350 horas, além de possuir mais de cinco anos de atuação na área.

Consoante relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a reclamante não preencheu integralmente os requisitos legais para a progressão horizontal para a Classe D, conforme previsto na Lei Complementar no 441/2011 e na Instrução Normativa no 03/2018.

Pois bem, a LCE no 441, de 24/10/2011, que institui a carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) da Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, dispõe o seguinte:

Art. 10 A série de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde estrutura-se em linha horizontal de acesso, em conformidade com a titulação, habilitação e perfil profissional ou ocupacional, identificada por letras maiúsculas, assim descritas:

§ 1o O cargo de
Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS
terá classes estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

(...)

IV - CLASSE D: Título de Mestre ou Doutor ou PhD ou o disposto em uma das alíneas abaixo
:

a) outra habilitação em nível superior completo, com diploma devidamente reconhecido pelo MEC;

b) requisitos estabelecidos para a Classe C mais duas Especializações lato sensu;

c) requisitos estabelecidos para a Classe C mais uma especialização lato sensu e 360 (trezentos e sessenta) horas de qualificação profissional na área de atuação ou abrangência do SUS
. (Alínea vetada pelo Governador do Estado - mantida pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso - publicada no DOE de 09.12.13)
(grifei).

Ainda a respeito do tema, progressão funcional, a Instrução Normativa no 03/2018, que trata sobre os procedimentos de protocolo e instrução de processos referente à progressão horizontal e disciplina os critérios de apresentação de certificados, diplomas e demais documentos comprobatórios de formação educacional, para fins de enquadramento e progressão horizontal dos servidores públicos estaduais, dispõe:

Art. 13 Considera-se pós-graduação, na modalidade lato sensu, a Especialização/MBA (Master Business Administration) e na modalidade stricto sensu, o Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado.

Parágrafo único. A Especialização/MBA (Master Business Administration) é um curso que visa o aprimoramento do graduado em um ramo de sua carreira, propiciando novas competências, incluídos os cursos de residência médica, conforme a Resolução n.o 01/2007 do Conselho Nacional de Educação e o Decreto n.o 80.281/77, respectivamente.

(...)

Art. 27
Os certificados dos cursos de que trata o Capítulo II
- Dos Cursos de Capacitação, Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional, desta Instrução Normativa,
devem possuir, pelo menos, os seguintes requisitos
:

I - nome do estabelecimento, órgão ou entidade responsável pela promoção do curso;

II - nome completo do servidor;

III - nome do curso;

IV - data de início e término (período de realização);

V - carga horária do curso;

VI - conteúdo programático das disciplinas cursadas
;

VII - data de expedição (igual ou posterior da conclusão do curso); (alterado pela IN no 11/2020/SEPLAG, de 22/05/2020)

VIII - assinatura do responsável pela expedição do certificado, com identificação legível da autoridade;

IX - código de validação nos casos de cursos EAD – Ensino à Distância;

X - CNPJ da Instituição promotora, caso seja entidade privada.

Art. 28 Os certificados dos cursos de que trata o Capítulo I - Dos Cursos Utilizados, desta Instrução Normativa, devem ser acompanhados do respectivo histórico escolar, e possuir, pelo menos, os seguintes requisitos:

I - nome do estabelecimento, órgão ou entidade responsável pela promoção do curso e CNPJ;

II - nome completo do servidor;

III - nome do curso;

IV - data de início e término (período de realização);

V - carga horária do curso
;

VI - conteúdo programático das disciplinas cursadas
;

VII - data e local de expedição (data posterior da conclusão do curso);

VIII - assinatura do responsável pela expedição do certificado, com identificação legível da autoridade.

Parágrafo único.
Nos casos de certificados de pós graduação lato sensu, além dos requisitos acima, devem ainda mencionar a área de conhecimento, e constar obrigatoriamente
:

I - relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo aluno, nome e qualificação dos professores por elas responsáveis;

II - título da monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito obtido, no caso da lei de carreira exigir; (alterado pela IN no 11/2020/SEPLAG, de 22/05/2020)

III - indicação do ato legal de credenciamento da instituição, no caso de cursos ministrados a distância
.

Art. 33 Na impossibilidade de apresentação do certificado/diploma original, por pendência de expedição, registro ou convalidação, poderá ser suprida a ausência com a apresentação de atestado ou declaração,
acompanhado do
histórico escolar/conteúdo programático, expedidos pela entidade de ensino responsável pelo curso
, devendo constar no atestado ou declaração, no que forem cabíveis, os requisitos mínimos previstos no art. 28
, desta Instrução Normativa.

Parágrafo único. O atestado/declaração mencionado no caput terá validade de 01 (um) ano a contar da data da conclusão do curso e deverá conter a informação de que o Diploma/Certificado já se encontra em fase de registro/expedição. O prazo supracitado deverá ser acompanhado pelo órgão de origem
(grifei).

Compulsando os autos, observa-se, pelo documento anexado no ID 283824854, págs. 9/11, que
a recorrente apresentou o
certificado
de conclusão do curso de pós-graduação em Especialização em Micropolítica da Gestão e do Trabalho em Saúde,
frente e verso
, com 390 horas de duração e o
histórico escolar
,
contendo todos os requisitos exigidos pela LCE no 441/2011 e pela Instrução Normativa 03/2018
, conforme se observa pelos
prints
baixo colacionados:

Portanto, resta evidenciado o cumprimento do ônus probatório pela parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para determinar ao reclamado que proceda a progressão horizontal da demandante para a Classe D, com os respectivos reflexos retroativos sobre salário, décimo terceiro e férias.

A atualização dos valores deverá ocorrer pelo IPCA-E, e os juros de mora deverão seguir o critério da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Para encargos moratórios incidentes a partir de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e o prazo de prescrição quinquenal.

Por fim, determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025